Tribunal: TJMT
Processo: 1013950-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013950-08.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO), CARLOS SILVEIRA - CPF: 204.896.331-53 (PACIENTE), JUIZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE LORRAYNE SILVEIRA - CPF: 040.274.981-27 (VÍTIMA), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (IMPETRANTE), EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Ameaça. Violação de medidas protetivas. Pedido de relaxamento da prisão por atipicidade da conduta. Sem razão. Indícios da autoria delitiva. Matéria que não deve ser apreciada em sede de
habeas corpus.
Alegação de ilegalidade de segregação por desobediência ao art. 313, I, do CPP. Improcedência. Alteração legal que tornou a pena do delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06 superior a 4 anos. Alegação de atipicidade da conduta. Improcedência. Cautelares protetivas que ainda estavam vigentes ao tempo da conduta. Paciente que manifestou ter ciência das medidas protetivas que ainda estavam vigentes. Pleito de relaxamento da prisão por excesso de prazo para a realização da audiência de custódia. Inviabilidade. Ínfimo elastério do prazo que não pode ser atribuído ao estado-juiz. Violação ao contraditório não demonstrada. Medidas cautelares insuficientes para o resguardo da ordem pública. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas, com base na Lei no 11.340/2006.

II. Questões em discussão

2. Há
duas questões em discussão: (i) examinar se há ilegalidade que tenha maculado a segregação cautelar e; (ii) verificar se a fixação de medidas cautelares diversas é suficiente para resguardar a ordem pública.

III. Razões de decidir

3. A tese de negativa de autoria não comporta verificação na via estreita do
habeas corpus,
sobretudo porque a ação penal originária sequer foi julgada.

4. A Lei 14.994/24, editada antes dos fatos em análise, alterou a pena do crime de descumprimento de medidas protetivas, fixando-a entre 2 a 5 anos de reclusão, restando atendido o requisito previsto no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal, que autoriza a decretação da prisão preventiva para os crimes cuja pena máxima supere 4 anos.

5. As medidas de proteção à vítima estavam vigentes ao tempo da conduta, restando evidenciado que o réu tinha conhecimento da sua eficácia, razão pela qual não se acolhe o pedido de relaxamento por suposta atipicidade da conduta.

6. A suposta violação ao contraditório, aventada pela Defesa, não restou comprovada por prova pré-constituída.

7. Na hipótese, a prorrogação para o exame da prisão do paciente por prazo superior a 24 horas foi devidamente fundamentada pelo Juiz singular, inexistindo ilegalidade neste aspecto.

8. Inexistência de ilegalidade que comprometa a higidez da custódia cautelar.

9. Medidas cautelares, evidentemente, insuficientes para resguardar a ordem pública, pela própria natureza dos delitos imputados ao paciente.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem denegada.

Teses de julgamento: “1. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
2. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
”

________________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 313, inc. I; CP, art. 147; Lei 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: TJMT – TCCR, Enunciados n. 42 e 43; TJMT - RESE 1001010-89.2024.8.11.0050, Des. Rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2025;
TJMT – Habeas Corpus n. 1011944-28.2025.8.11.0000, Des. Rel. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Kesley Vinicius Gonçalves Nunes, em favor de
Carlos Silveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis, que homologou a sua prisão em flagrante e decretou a sua custódia preventiva, pela suposta prática dos crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas.

Inicialmente, a Defesa argumenta que o paciente não praticou os delitos pelos quais foi denunciado, o que torna a prisão preventiva indevida.

Pondera, ainda, que as penas abstratas de tais crimes, somadas, não superam o patamar de 4 anos, tornando inválida a segregação cautelar.

Além disso, suscita a nulidade da prisão em flagrante e dos atos subsequentes, sustentando que, à época dos fatos, as medidas protetivas que haviam sido fixadas em favor da vítima J.L.S. não estavam mais vigentes. Sendo assim, segundo o impetrante, ausente o elemento essencial do tipo penal insculpido no art. 24-A, da Lei 11.340/06.

Aduz, também, que, ainda que as medidas de afastamento estivessem em vigor, a prisão em flagrante seria indevida, considerando que o paciente não foi localizado para ser intimado pessoalmente da decisão judicial que as fixou.

Almeja, por fim, a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva em sede de audiência de custódia, por duas razões: (i) a decisão foi proferida após o prazo legal de 24 horas, (ii) houve cerceamento de defesa, uma vez que o advogado do paciente foi impedido de se manifestar, durante a custódia,

quando pretendia esclarecer que não havia medidas protetivas vigentes.

Por todos esses motivos, requer o relaxamento da prisão preventiva do paciente.

Subsidiariamente, menciona que o acusado possui bons predicados pessoais, de modo que a aplicação de medidas cautelares diversas, especialmente uso de equipamento de monitoramento eletrônico, é suficiente para resguardar a ordem pública (Ids. n. 284079374 e 287692353).

Documentos foram anexados nos Ids. n. 284083366 - 284079377.

A liminar foi indeferida pelo douto Desembargador Plantonista (Id. n. 284096397).

Informações foram prestadas pelo Juízo impetrado (Id. n. 285663869).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Procurador Roberto Turin, recomendou a denegação da ordem, nos seguintes termos:

“
Habeas Corpus
– Art. 24-A da Lei n.o 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas) – 1) Suscitada nulidade processual por não análise da custódia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a prisão em flagrante – Inocorrência – A realização tardia da audiência de custódia não acarreta, por si só, nulidade da prisão preventiva – Autoridade coatora esclareceu a necessidade de realização de diligência visando à juntada da medida protetiva envolvendo as partes, haja vista tratar-se de processo sigiloso – 2) Alegada ocorrência de cerceamento de defesa durante a realização da audiência de custódia – Não acolhimento – Falta de prova pré-constituída – Carência não suprida com o envio das informações pela autoridade coatora – Não se pode conhecer pedido que não se faça acompanhar das peças essenciais à sua análise – 3) Pedido de revogação da medida constritiva – Inviabilidade – Reiteração delitiva – Risco à integridade física e psicológica da vítima – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Garantia da ordem pública – Artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.” (Id. n. 287468862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos originários que, no dia 1.5.2025, o paciente Carlos Silveira foi preso em flagrante delito pelos delitos de ameaça e descumprimento de medidas protetivas, supostamente praticados em desfavor de J.L.S. (irmã do acusado). Eis o teor da denúncia:

“Cuida-se de Inquérito Policial instaurado para investigar a conduta de Carlos Silveira, porque no dia 01 de 2025, por volta das 15h11, em via pública, na Rua Cenedon Ramos, 27, Bairro Jardim Pindorama, nesta cidade de Rondonópolis, ele praticou os crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva contra a irmã, Jaqueline Lorrayne Silveira.

Segundo apurado, o denunciado, que é irmão da vítima, começou a xingar, ameaçar e tentar entrar na casa dos pais quando Jaqueline fez uma visita, além de jurar que iria matá-la; por isso Jaqueline requereu medidas protetivas de urgência.

No dia dos fatos, enquanto a vítima fazia uma nova visita aos pais, descumprindo decisão judicial que estabelecia medidas protetivas de urgência, o denunciado foi até a residência dos genitores, xingou a vítima de ‘puta’ e ‘vagabunda’, e ameaçou gritando que iria ‘arrumar 80 mil reais que tem para receber do governo e iria matar Jaqueline’. Em seguida, tirou uma foto da placa do carro dela e fugiu do local.

As medidas protetivas foram solicitadas nos autos 1002066-50.2025.8.11.0042, as quais foram fixadas e a denunciada foi cientificada delas no dia 07 de fevereiro 2025. Dentre as medidas, foi fixada a de distanciamento. Vejamos (...)

Porém, o denunciado não vem obedecendo às determinações judiciais, já que, após o deferimento das medidas, foi no local que ela estava, conforme lastro probatório trazido pela autoridade policial.” (Id. n. 193436278 - Autos PJe n.

1011798-75.2025.8.11.0003).

De início, verifica-se que o
pedido de relaxamento da prisão por negativa de autoria
não comporta concessão.

As teses meritórias, salvo quando demonstrada patente ilegalidade ou teratologia, não são passíveis de exame por meio da via estreita do
habeas corpus.

Nesse sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício firmou a seguinte tese:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.” (enunciado n. 42)

Na hipótese sob exame, a vítima J.L.S. descreveu com detalhes os atos supostamente praticados pelo paciente:

“Que a declarante afirma que Carlos Silveira é seu irmão e tem 61 anos; que, a declarante afirma que na data de hoje, por volta das 14:30 horas ligou para a polícia militar, pois se encontrava chorosa e amedrontada, acompanhada de seu filho de três anos de idade, portador de autismo; que, seu irmão chegou na casa de seus pais na data de hoje visivelmente embriagado, onde descumpriu as medidas protetivas em seu desfavor, pois a declarante estava lá na casa também, sendo que seu irmão mora na rua lateral a dos pais; que, seu irmão Carlos passou a proferir xingamentos contra a declarante xingando a mesma de puta e vagabunda; que, o irmão da declarante, o sr. Carlos disse em voz alta para o pai deles que iria arrumar R$ 80 mil reais que tem para receber do governo-(fgts) e iria matar a declarante, ou seja, ameaçou a declarante de morte, além de tirar uma foto da placa do veículo de propriedade da declarante/vítima; que, seu irmão ao perceber que foi solicitada a presença da polícia militar no local, ele evadiu-se do local (...)” (Id. n. 193190105 - autos n. 1011798-75.2025.8.11.0003).

Nesse contexto, evidenciando-se indícios de autoria delitiva, mostra-se incabível a declaração de nulidade da prisão cautelar por esse fundamento.

Por outro lado, ao contrário do que menciona o impetrante, a Lei 14.994/24, editada antes dos fatos em análise, alterou a pena do crime de descumprimento de medidas protetivas, fixando-a entre 2 a 5 anos de reclusão.

Sendo assim, restou preenchido o requisito previsto no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal, que autoriza a decretação da prisão preventiva para os crimes cuja pena máxima supere 4 anos.

Por essa razão, também não se constata ilegalidade neste aspecto.

Sob outra vertente, o
pleito de relaxamento da prisão por atipicidade da conduta,
de igual modo,
não deve ser acolhido.

Depreende-se dos autos Pje n. 1002066-50.2025.8.11.0042, que no dia 3.2.2025, a vítima J.L.S. se dirigiu à Delegacia Especializada na Defesa da Mulher desta Capital e relatou que o paciente havia a ameaçado:

“Compareceu a esta especializada a vítima, J.L.S., irmã do autor dos fatos, Carlos Silveira, que já teve Medida Protetiva (MPU 132.13.2024.3222 de 06/03/2024), mas o suspeito não se intimidou e mesmo com a MPU ele continuava ameaçando a vítima. Que o suspeito é usuário de drogas e tem um temperamento agressivo e então na data do fato, 01/02/2025 por volta das 16:40 horas, a vítima tinha ido visitar seus pais em Rondonópolis/MT, os quais estão já idosos e doentes. Que o suspeito mora do lado da casa dos pais e ao saber que a vítima estava lá começou a gritar xingando a vítima de vagabunda, sua desgraçada, puta, você vai pagar caro. Que e ainda, Carlos começou a rondar a casa de carro passando em alta velocidade e depois tentou entrar na casa, mas um sobrinho da vítima trancou o portão e também o pai da vítima implorava pra ele ir embora e em certo ele (pai da vítima) passou mal e caiu no chão. Que, Carlos gritava o tempo todo vou te matar lá em Cuiabá, você vai ver! sua buchuda!. Que, a vítima está preocupada, pois precisa visitar os seus pais que estão doentes e idosos. Que, o motivo de tanta ira por parte de Carlos é que em março/2024, não sabendo precisar a data exata, alguém havia chamado a polícia pra ele por estar brigando muito com as filhas adolescentes, quando a PM chegou ele culpou a vítima achando que ela é quem o havia denunciado. Que, Carlos prometeu que não vai descansar enquanto não tirar a vida da vítima e inclusive já brigou com todos os membros da família e no seu antigo emprego brigou e ameaçou o dono e o gerente que não registraram ocorrência em consideração a um outro irmão de Carlos. Que, por conta de todos esses episódios de violência, a vítima não tem conseguido dormir, tem tido crises de ansiedade e choro repentino.” (Id. n. 182726471 - Pág. 2 – Autos n. 1002066-50.2025.8.11.0042).

Diante desse cenário, em 4.2.2025, foram deferidas medidas de afastamento em favor da ofendida.

Na oportunidade, a Magistrada singular consignou que as protetivas não teriam prazo pré-determinado, cito:

“Ante o exposto, concedo o pedido da ofendida, aplicando a seguinte medida protetiva:

I - Proibição ao autor da violência de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 1.000 (mil) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei no 11.340/06); (...)

Deixo de fixar prazo de vigência das medidas protetivas de urgência deferidas, vez deve vigorar enquanto persistir a situação de risco da requerente.” (Id. n. 182727986 – Autos 1002066-50.2025.8.11.0042).

A referida decisão transitou em julgado, tendo sido o processo arquivado no dia 19.2.2025 (Id. n. 184546514 – Autos 1002066-50.2025.8.11.0042).

Embora o feito tenha sido arquivado na data mencionada, as medidas protetivas permaneceram vigentes, considerando que não foi estabelecido termo final.

Desse modo,
prima facie,
é

inviável o acolhimento da tese de atipicidade da conduta atribuída ao paciente.

Igualmente, não é viável a
declaração de nulidade da segregação cautelar em vista da não intimação do acusado
acerca das referidas medidas protetivas.

Como forma de tentar convencer esta Câmara acerca da afirmativa de que o paciente não havia sido intimado do deferimento das medidas protetivas, o advogado Eduardo Gonçalves Amorim acostou nos Ids. 287692356 e 287692357 deste
writ
certidão de intimação negativa referente a outro processo, de n. 1005358-97.2024.8.11.0003.

Em sentido oposto do que menciona a Defesa, o paciente foi devidamente cientificado do deferimento das medidas protetivas, estabelecidas nos autos n. 1002066-50.2025.8.11.0042.

Nesse sentido, o Oficial de Justiça Sebastião Rodrigues de Souza Junior certificou que:

“Certifico que no dia 05/02/2025, às 09:54h, considerando que o endereço do agressor fica em Rondonópolis, entrei em contato através do aplicativo Whatsapp do telefone (65) 98402-9515. Informei-o sobre as medidas protetivas deferidas, bem como as consequências de seu descumprimento. Em seguida, enviei uma cópia do mandado em formato .PDF através do aplicativo Whatsapp, que foi recebida e lida. Até o presente momento o requerido não enviou seu documento de identificação, alegando que perdeu todos os documentos e não registrou boletim de ocorrência. Verifiquei que o número está cadastrado no Banco Central do Brasil (BANCEN) como chave pix em nome da parte para realização de transações financeiras, conforme print anexado.

Diante do exposto, intimei Carlos Silveira, pessoalmente, utilizando-me de meio idôneo de comunicação.” (Id. n. 183164671 – Autos 1002066-50.2025.8.11.0042).

Aliás, o próprio réu afirmou, na fase extrajudicial, que tinha ciência das medidas protetivas:

“(...) Que, o interrogando tem conhecimento que sua irmã Jaqueline tem medidas protetivas em seu desfavor.” (Id. n. 193190105 - Pág. 23 – Autos n. 1011798-75.2025.8.11.0003).

Dessa forma, não subsiste a alegação defensiva de que o paciente desconhecia as cautelares protetivas que haviam sido deferidas em favor da ofendida, motivo pelo qual rechaço este argumento.

Passo ao exame da alegação de
ilegalidade
da prisão por suposta violação do prazo legal para realização da custódia
e
desrespeito ao contraditório
.

Sob primeira vertente, observa-se que o impetrante não acostou aos autos prova de que o Magistrado singular, na audiência de custódia, tenha impedido, de maneira arbitrária, o exercício pleno da Defesa.

Em um segundo enfoque, tem-se que, conquanto o impetrante mencione ilegalidade decorrente do atraso na apreciação da prisão do paciente, que superou o prazo legal de 24 horas, não indicou qual teria sido o prejuízo concreto resultante da referida demora.

Consoante preconiza o Código de Processo Penal, inexistindo a comprovação de efetivo prejuízo processual, inviável o acolhimento do pleito de nulidade:

“Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

A jurisprudência desta Corte caminha no mesmo sentido:

“DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES CONEXOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: ‘
A nulidade de provas só se reconhece quando demonstrado efetivo prejuízo à defesa, o que não ocorreu no caso concreto
. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. Os crimes conexos devem ser julgados pelo Tribunal do Júri quando necessário exame probatório aprofundado.’

(TJMT - RESE 1001010-89.2024.8.11.0050, Des. Rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).” (destaquei).

Ademais, nota-se que o paciente foi preso no dia 1.5.2025, no dia seguinte foi realizada a audiência de custódia e, em 3.5.2025, ou seja, dois dias após o flagrante, o Juízo
a quo
deliberou acerca de sua prisão. Portanto, não houve demora excessiva no exame da matéria que pudesse dar ensejo, automaticamente, ao relaxamento de sua custódia preventiva, sendo inviável a presunção de prejuízo nesse caso.

Ressalta-se que o Magistrado a quo não deliberou sobre a prisão do paciente durante a audiência de custódia, em virtude de ter atendido ao próprio pleito defensivo de juntada dos autos da medida protetiva que vigorava em favor da ofendida:

“Defiro seja diligenciado junto à Vara da Violência Doméstica para que seja acostado, com urgência, a medida protetiva em desfavor do réu que tem a vítima como interessada. Empós, digam as partes e retorne para deliberar. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo.”

A propósito, como bem frisou o ilustre Procurador de Justiça Roberto Turin:

“Conforme consta dos autos, a prisão em flagrante ocorreu em 01/05/2025, e a audiência de custódia foi realizada em 03/05/2025. Embora o prazo regulamentar de 24 horas tenha sido ultrapassado, verifica-se que fora necessária a realização de diligência visando à juntada da medida protetiva envolvendo as partes, não havendo desídia por parte das autoridades envolvidas.” (Id. n. 287468862).

Portanto, não se verifica elastério processual injustificado que pudesse comprometer a higidez do ato judicial impugnado.

Por derradeiro, incabível o acolhimento da
postulação de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos onerosas
.

A própria natureza dos delitos imputados ao paciente, ameaça e descumprimento de medidas protetivas, revela que a fixação de cautelares diversas não foi e, certamente, não será suficiente para acautelar a liberdade da vítima, sobretudo se considerarmos a renitência do réu em delitos dessa natureza.

Em caso análogo, este Egrégio Sodalício fixou a seguinte tese:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que decretou a prisão preventiva nos autos do incidente no 1000820-76.2024.8.11.0099, em razão de sucessivos descumprimentos de medidas protetivas impostas com fundamento na Lei Maria da Penha. A impetração alegou ausência dos requisitos legais da prisão cautelar, condições pessoais favoráveis do paciente e motivação patrimonial do conflito com a vítima. Requereu-se a liberdade provisória ou substituição da prisão por medidas alternativas.

(...)

10. A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas não se mostra adequada diante do histórico de descumprimento deliberado de ordens judiciais.

(TJMT – Habeas Corpus n. 1011944-28.2025.8.11.0000, Des. Rel. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).” (destaquei).

Além disso, consoante entendimento firmado pela TCCR deste Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.” (enunciado n. 43).

Em síntese, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente revela-se compatível com os preceitos constitucionais e legais, mostrando-se medida razoável e proporcional às circunstâncias do caso, razão pela qual deve ser mantida.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025